Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ROBINSON NOGUEIRA BARROSO PAIS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 244940715, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0705373-71.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo homologou o valor trazido pelo auto e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75536058), sustenta, em síntese, que se trata de ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, cujo processo originário de no 0032335-90.2016.8.07.0018 reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Alega que, após o recebimento da ação e impugnação às Contrarrazões apresentadas pela ré, o Juízo a quo negou a suspensão da ação em razão ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000, porém condicionou o levantamento dos valores até o seu trânsito em julgado. Argumenta que foi amplamente reconhecido por este Tribunal que a negativa do pedido liminar na ação rescisória, somada ao parecer contrário da Promotoria, reforça a ausência de plausibilidade para qualquer suspensão ou restrição do cumprimento da sentença coletiva, sendo que essa orientação reforça os fundamentos do presente Agravo de Instrumento, pois a decisão agravada, embora tenha negado a suspensão, impôs condição com os mesmos efeitos da suspensão, o que contraria frontalmente o disposto no art. 969 do CPC, além de subverter o direito à efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC). Defende que, ao condicionar a expedição ou levantamento de requisitórios de pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, o Juízo de primeiro grau acabou concedendo, por via transversa, o efeito suspensivo que foi negado na decisão acima transcrita, em nítida usurpação da competência do relator da ação desconstitutiva, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja levantada a suspensão do processo original, e que o Juízo a quo se abstenha de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória ou ou qualquer outro ato processual vinculado àquele processo, e dê continuidade ao trâmite natural e, no mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo homologou o valor trazido pelo autor e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, porém condicionou o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator